Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707823-41.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO MARTINS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante suscitou: (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória que discute ausência de dotação orçamentária; (ii) sua ilegitimidade passiva por se tratar de servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; (iii) inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013; (iv) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; (v) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) violação à separação dos poderes. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em execução movida por servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013; (iv) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo; (v) averiguar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) examinar possível afronta ao princípio da separação dos poderes pela norma do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT. 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, conforme dispõe o art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008 e jurisprudência consolidada do TJDFT. 5. A inexigibilidade do título com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 é afastada, pois a legalidade da norma foi reconhecida tanto na ação coletiva originária como na ADI 7391/DF perante o STF. 6. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros até 08/12/2021) a partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo, por ausência de capitalização de juros. 7. A Resolução CNJ 303/2019 não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois não institui nova despesa, mas apenas regulamenta a forma de cálculo da dívida judicial, nos termos da competência conferida pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT. 8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação do CNJ está limitada à atividade administrativa e de fiscalização do Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo STF (MS 37422 AgR). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; CPC, arts. 300, 313, 535 e 969; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, § 4o; LC Distrital 769/2008, art. 4o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, Ac. 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024; Ac. 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito para que aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, defende ter havido ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, afirmando a inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do título. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pleito de sobrestamento do recurso especial para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, uma vez que não existe tema correspondente no âmbito do STJ que autorize o sobrestamento do feito. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028